Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-36.2020.8.11.0085
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001132-36.2020.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRANDINA LAZZAROTTO - CPF: 651.787.851-34 (AGRAVANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
RECURSO DESPROVIDO.

O julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1001132-36.2020.8.11.0085

AGRAVANTE:
BRANDINA LAZZAROTTO

AGRAVADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRANDINA LAZZAROTTO
contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id 161794697), a qual negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença do juízo singular que reconheceu o vínculo pactuado entre a agravante e o ente bancário. Ademais, condenou a parte em custas processuais e honorários advocatícios que foram fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa em decorrência da benesse da gratuidade.

Em suas razões (164485699), a agravante aduz que:
1)
nulidade processual ante a não produção de pericia técnica, bem como realização de audiência de instrução e julgamento;
2)
nulidade do negócio jurídico;
3)
ausência de deposito do montante em conta;
4)
dano moral a ser fixado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e
5)
devolução em dobro dos danos materiais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 167224698, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023